Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-53.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000980-53.2023.8.05.9000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANDERLEIA GOMES DE ARAUJO e outros (8)

Advogado(s): GILBERTO ARAUJO DA CRUZ

AGRAVADO: TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A

Advogado(s): JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA, IARA ROCHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DELIMITAÇÃO DA ÁREA. REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO PELO STF NA ADPF 828. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença da Ação de Reintegração de Posse nº 0001092-47.2001.8.05.0039, deferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravada, sobre área de 865.457,00 m2 situada no Loteamento Espaço Alpha. Os agravantes sustentaram ausência de delimitação precisa da área, o que poderia gerar excesso na execução do julgado. Alegaram também que a reintegração foi deferida sem observância das diretrizes impostas pelo STF na ADPF 828, que estabelece um regime de transição para desocupações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada delimitou adequadamente a área objeto da reintegração de posse; (ii) determinar se a execução do mandado de reintegração de posse deve observar o regime de transição instituído pelo STF na ADPF 828, que visa proteger ocupantes em situação de vulnerabilidade social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem delimita adequadamente a área objeto da reintegração de posse, conforme laudo técnico que aponta a área de 865.457,00 m2 como parte do Loteamento Espaço Alpha, constituída de 158 lotes específicos.

4. A decisão de primeira instância encontra-se respaldada no julgamento anterior da Primeira Câmara Cível, que confirmou a sentença de procedência da Ação de Reintegração de Posse, especificando a área a ser reintegrada.

5. O cumprimento imediato da reintegração de posse, entretanto, deve observar a medida cautelar deferida pelo STF na ADPF 828, que institui um regime de transição para desocupações coletivas, prevendo medidas como a criação de comissões de conflitos fundiários, realização de inspeções judiciais e audiências de mediação, e garantia de condições dignas de moradia para os ocupantes vulneráveis.

6. A providência adotada pela agravada, ao oferecer alojamento e transporte para os ocupantes, não comprova integralmente o cumprimento das exigências da ADPF 828, especialmente no que concerne à ciência e oitiva dos representantes das comunidades afetadas e à garantia de um prazo razoável para desocupação voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo parcialmente provido para determinar que a desocupação da área delimitada ocorra somente após observadas as diretrizes estabelecidas pelo STF na ADPF 828, assegurando-se o regime de transição e as garantias necessárias aos ocupantes em situação de vulnerabilidade.

Tese de julgamento:

8. A expedição de mandado de reintegração de posse em cumprimento de sentença deve observar a delimitação da área já estabelecida no processo originário, quando devidamente identificada nos autos.

9. Em casos de reintegração de posse envolvendo ocupações coletivas, o cumprimento do mandado deve respeitar o regime de transição estabelecido pelo STF na ADPF 828, garantindo condições dignas de desocupação aos ocupantes vulneráveis.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8000980-53.2023.8.05.0000, de Camaçari, em que figuram, como agravantes, Vanderleia Gomes de Araújo, Luciene de Jesus, Cláudio Ferreira Santos, Claudiane Nunes dos Santos, Dalva Nunes dos Santos, Jonas Matias de Sena, Andrezza Micheline Veras Santos, Suzana da Silva Santos Pereira e Josefa Oliveira Neves e, como agravada, a Terrabras Terraplenagens do Brasil S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao agravo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da
Silva

Relator
a

Procurador(a) de Justiça